Tribunal: TJMT
Processo: 1068555-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068555-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ANA MARIA DE JESUS - CPF: 571.548.211-91 (RECORRIDO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS RURAIS DE CONTRIBUINTES EM UNIÃO ESTÁVEL. PATRIMÔNIO COMUM. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INTELIGÊNCIA DA ADC 49/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória, declarou a nulidade de crédito tributário de ICMS, constituído em razão da transferência de semoventes entre propriedades rurais pertencentes à autora e seu companheiro, com quem mantém união estável sob o regime da comunhão parcial de bens.

3.

A controvérsia jurídica cinge-se a definir se a transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais de contribuintes distintos, porém unidos por vínculo de união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, configura fato gerador do ICMS ou se representa mero deslocamento físico de patrimônio comum, desprovido de circulação jurídica.

4.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, estabelece a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, formando um patrimônio comum em estado de mancomunhão, cuja titularidade é compartilhada por ambos os companheiros.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, consolidou o entendimento de que o fato gerador do ICMS pressupõe a circulação jurídica da mercadoria, com a efetiva transferência de sua titularidade, não bastando o mero deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

6.

A existência de inscrições estaduais distintas em nome dos companheiros constitui formalidade administrativa que não descaracteriza a unidade patrimonial dos bens. A movimentação de semoventes, integrantes do acervo comum do casal, entre suas propriedades, equipara-se à transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, não configurando operação mercantil apta a ensejar a tributação pelo ICMS.

7.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer a nulidade do TAD, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026